Tribunal: TJMT
Processo: 1009904-14.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009904-14.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA GONCALVES - CPF: 035.136.241-07 (APELANTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 11.025.595/0001-56 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE EMENDA A INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 338 E 339 DO CPC/15 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de concessão para a faculdade conferida nos artigos 338 e 339, ambos do CPC/15 a fim de que haja a correção do polo passivo após o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a extinção prematura do processo sem resolução de mérito, ofende o princípio da primazia do julgamento de mérito, inserto no art. 4º do CPC/15.

Configurada tal violação, deve a sentença apelada ser anulada, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de que seja oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo da lide.

Com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para processamento desde seu início, fica prejudicado o pedido de denunciação à lide.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA CAROLINA GONÇALVES
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor de
GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME,
que acolheu a preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva no tocante à rescisão de contrato, restituição de valores – exceto quanto à taxa de corretagem e danos morais e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15 e, ainda julgou improcedente o pedido quanto à restituição da taxa de corretagem e revogou a tutela outrora concedida. Feito sem custas processuais por ser a autora beneficiária da justiça gratuita e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, defende a legitimidade passiva da requerida, sob o argumento de que esta quem vendeu, publicou, agenciou, emitiu boletos, fez todo o trâmite em nome da segunda reclamada.

Argumenta, ainda, a possibilidade de denunciação à lide da empresa CIC – CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA – ME, uma vez que a própria requerida denunciou à lide a empresa CIC em sua contestação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja mantida a recorrida nos autos, bem como seja a empresa CIC denunciada à lide, dando prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ANA CAROLINA GONÇALVES
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais
em face de
GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME,
alegando, em síntese, ter firmado com a requerida contrato de compra e venda para aquisição de um imóvel no loteamento campestre Eco-Ville Pantanal, com previsão de entrega em outubro/2017, todavia, passados 12 (doze) meses as obras ainda não estavam finalizadas, além de estarem em desconformidade com o projeto apresentado.

Requereu a concessão de tutela para suspensão das cobranças das parcelas e impedimento de inclusão de seus dados em órgãos de restrição de crédito.

Ao final, requereu a condenação da requerida a restituir-lhe os valores pagos, ou seja, R$ 14.487,72 e a fixação de danos morais em R$ 15.000,00.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido no ID nº 16607047.

Ao analisar o feito, a magistrada Dra. Ester Belém Nunes julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora procurou a requerida (GOLDEN IMOBILIÁRIA) para aquisição de um imóvel, sendo adquirido um imóvel localizado no Loteamento Campestre Eco-Ville Pantanal, pelo valor de R$ 64.529,96 (ID nº 118501623).

Consta que o contrato de compra e venda foi assinado com a CIC – CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABA LTDA, no dia 20/06/2015, e desde então a autora vem quitando as parcelas do contrato (ID nº 118501604).

Com efeito, a requerida GOLDEN IMOBILIÁRIA apenas intermediou a venda do imóvel objeto da ação, já que a autora firmou o contrato de compra e venda com a CIC – CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA.

Tanto é verdade que o documento de ID nº 118501623 é claro ao dispor que a GOLDEN IMOBILIÁRIA figurou na relação como corretora, eis que o art. 1º desse contrato consigna a ciência da autora de que ela - GOLDEN - encontra-se na condição de intermediadora da venda e emissão do contrato de compra e venda. Confira:

Ademais, a atuação da requerida/apelada foi específica pelo serviço prestado, recebeu da autora/apelante apenas o pagamento da comissão de corretagem.

Portanto, não tem legitimidade para responder aos pedidos relacionados à restituição de valor referente ao desfazimento do negócio, pois na qualidade de intermediadora do negócio, não tem participação na relação jurídica que ensejou tal cobrança, sendo parte legítima tão somente para responder ao pleito de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRETORAS PARA A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PARA QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DO PREÇO DO BEM
. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ADMISSÍVEL AINDA QUE PRESENTE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE. DESISTÊNCIA. CULPA DOS ADQUIRENTES. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. PREVISÃO DE DEDUÇÕES INFUNDADAS. RETENÇÃO DE 20% DO MONTANTE SOLVIDO. VALOR RAZOÁVEL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAJUSTE DO VALOR DA VERBA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS DAS INTERMEDIADORAS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA VENDEDORA DESPROVIDO. 1.
A corretora/intermediadora é parte ilegítima para responder ao pedido de restituição dos valores pagos pelo preço do imóvel
. 2. É razoável a devolução de 80% dos valores pagos para a hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel motivada pelos adquirentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. 3. Os honorários advocatícios podem ser reajustados quando houver manifesto descompasso da remuneração com o trabalho efetivamente desenvolvido nos autos.

(TJ-SP - AC: 10388037020168260100 SP 1038803-70.2016.8.26.0100, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 25/05/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) destaquei

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BUSCA E APREENSÃO. ATRASO NA ENTREGA.
CORRETORA DE IMÓVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AOS VALORES PAGOS À INCORPORADORA
. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora a construtora e a corretora sejam partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda que visa a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, não é esse o caso da presente apelação, tendo em vista que a r. sentença reconheceu a ocorrência de prescrição da restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. 2. Não obstante a pertinência subjetiva da incorporadora e corretora com os pedidos aduzidos na exordial, inevitável o
reconhecimento da ilegitimidade da corretora quanto à devolução dos valores pela compra do imóvel ou em eventual condenação em lucros cessantes pelo atraso na entrega do bem. Isso porque a corretora apenas participou da intermediação da compra e venda do imóvel.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO IMÓVEL E AOS LUCROS CESSANTES E JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM RELAÇÃO À ORA APELANTE, NA FORMA DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC.

(TJ-DF 00160536220158070001 DF 0016053-62.2015.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 05/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Dessa maneira, a requerida GOLDEN IMOBILIARIA é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, em obediência ao
princípio da

primazia do julgamento de mérito
, adotado pelo CPC/15, em seu art. 4º, a hipótese não deve ser de extinção do feito, mas sim de facultar ao autor a emenda da inicial, para substituição do demandado, nos termos dos artigos 338 e 339, ambos do CPC/15,
in verbis:

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

(...)

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338.”

Nesse sentido, colaciono julgados em harmonia com esse entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTS. 338 E 339 DO CPC. DIREITO PROCESSUAL DO AUTOR DE REDIRECIONAR A DEMANDA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. - Arguida a ilegitimidade passiva, atribui-se ao Autor o direito processual de redirecionar a demanda, mormente quando indicada a parte que seria legítima. Assim, incabível a imediata extinção do feito sem julgamento do mérito antes de exercida a faculdade pelo Autor.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.047379-7/002, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da sumula em 18/06/2020) destaquei

“PROCESSO CIVIL - AÇAO DE USUCAPIÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - Por violação do devido processo legal, é nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva alegada pelo réu em sede de contestação, se, antes de sua prolação, não foi facultada a parte autora a retificação do polo passivo da demanda nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC/15.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0134.14.004747-0/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da sumula em 18/02/2020) destaquei

Com efeito, a sentença deve ser anulada, de modo que a ação de rescisão contratual tenha seu normal prosseguimento, a fim de seja oportunizado à parte autora a alteração do polo passivo, em observância ao previsto nos artigos 338 e 339 do CPC/15.

No mais, o pedido de denunciação à lide da empresa CIC – CENTRAL DE IMÓVEIS CUIABÁ LTDA fica prejudicado, ante a anulação da sentença com o retorno dos autos para a retomada de seu processamento desde seu início.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, a fim de que seja oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo, em observância ao previsto nos artigos 338 e 339, ambos do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022